Tribunal: TJMT
Processo: 1042871-76.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042871-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERSON RIBEIRO - CPF: 748.525.231-34 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042871-76.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrida(s):

Roberson Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de Março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. ESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantem o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de tão somente DECLARAR A INEXISTÊNCIA da divida cobrada pela empresa ré neste autos e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a empresa ré (O.I S/A) em Danos Morais, no valor estimado de R$ 3.000,00 (três mil reais); incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir sentença, e juros de 1% a partir do evento danoso. AFASTO todas as preliminares arguida pela requerida. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95).

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de
R$ 302,73
com data de inclusão dia

09/01/2019
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, Estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. Além disso, o autor possui anotação posterior; Vejamos:

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023